Tribunal: TCU
Processo: 030.811/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão de empregados da ECT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de admissão de Alessandro Deodato da Silva, Jéu Gabriel da Silva, José Paulo dos Santos Silva, Lenilson Pereira Macedo, Marcelo Ribeiro da Silva e Wellington Luiz Alves de Paula, servidores da Diretoria Regional da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) no Rio de Janeiro - DR/RJ. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legais os atos de admissão de Lenilson Pereira Macedo e Wellington Luiz Alves de Paula e ordenar-lhes registro; 9.2. considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de Alessandro Deodato da Silva, Jéu Gabriel da Silva e José Paulo dos Santos Silva; 9.3. considerar ilegal o ato de admissão de Marcelo Ribeiro da Silva e recusar seu registro; 9.4. determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que: 9.4.1. adote as medidas necessárias ao exato cumprimento do disposto no art. 133 da Lei 8.112/1990 quanto à acumulação de cargos públicos sem compatibilidade de horário pelo empregado Marcelo Ribeiro da Silva, mediante o oferecimento de ampla defesa e contraditório, informando ao Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, os resultados obtidos; 9.4.2. faça cessar imediatamente o pagamento decorrente da admissão considerada ilegal caso o empregado opte pelo cargo vinculado à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.3. providencie que seja cadastrado, no sistema e-Pessoal, novo ato de admissão se a opção for pelo cargo na Diretoria Regional da Empresa de Correios e Telégrafos no Rio de Janeiro; 9.4.4. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso no TCU não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de não provimento do apelo; 9.4.5. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ciência deste acórdão, por cópia, comprovante da data em que o interessado dele tomar conhecimento. 9.5. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; e 9.6. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas contidas no subitem 9.4 acima.